Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-49.2011.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000766-49.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX - CPF: 572.246.251-91 (APELANTE), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), CLEMERSON LUIZ MARTINS - CPF: 838.583.001-44 (ADVOGADO), MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 47.419.874/0001-41 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADRIANA PATAH - CPF: 119.045.148-47 (ADVOGADO), MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 47.419.874/0001-41 (REPRESENTANTE), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), INOVAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.989.756/0001-66 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CLAYTON FÉLIX (APELANTE), BRUNA LETÍCIA FÉLIX (APELANTE), SÉRGIO FÉLIX NETO (APELANTE), CARLOS EDUARDO FELIX - CPF: 034.692.151-11 (APELANTE), MINERAÇÃO APOENA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FELIX NETO - CPF: 043.867.391-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – TRANSPORTE DE CARGA – PRELIMINARES – ILEGITIMADE DA TRANSPORTADORA CONTRATANTE – REJEIÇÃO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – ILEGITIMIDADE DAS MINERADORAS QUE NÃO ATUAVAM NO LOCAL NO MOMENTO DOS FATOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E IMPUGNAÇÃO NO APELO – MANUTENÇÃO – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA VIA – NEXO CAULSAL CONFIGURADO – RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS – DANOS EMERGENTES – LIMITAÇÃO AO BEM DE PROPRIEDADE COMPROVADA – PENSIONAMENTO MENSAL À VIÚVA E FILHOS
– CABIMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade passiva da empresa contratante do transporte já foi reconhecida por este Sodalício nos autos, inexistindo motivos para alteração da matéria já decidida.

Seja pela ausência de nexo de causalidade em relação às mineradora que não atuavam no local no momento dos fatos, seja pela ausência de impugnação específica, nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento das respectivas ilegitimidades passiva para a lide.

Verificando-se dos elementos dos autos que a negligência da empresa responsável pelas condições de trafegabilidade do local foi a propulsora do ato ilícito que ocasionou o acidente que ceifou a vida da vítima, notadamente ante a ausência de qualquer sinalização acerca dos perigos do local, não há falar em sua culpa exclusiva desta pelo sinistro, notadamente quando ausente qualquer indicativo nos autos de que ele já havia feito o percurso anteriormente e que sequer o conhecia.

É indiscutível o significativo abalo moral sofrido pela viúva com a perda do marido e dos filhos com a perda do pai, de forma violenta e repentina em decorrência do acidente em debate, sendo devida a correspondente reparação a título de danos morais.

A indenização por dano material referente aos danos emergentes deve se restringir ao bem cuja propriedade da vítima foi efetivamente comprovada.

Em se tratando de família de baixa renda, é presumida a dependência economia entre seus membros, de forma que cabível a fixação do pensionamento mensal em favor da viúva, até a data em que a vítima completaria 61 anos de idade, tal qual pleiteado, bem como de seus filhos até o momento em que completarem 25 anos de idade, no valor correspondente à 2/3 do rendimento líquido por ela auferido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de Apelação interposto por
LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX, BRUNA LETÍCIA FÉLIX, CLAYTON FÉLIX, CARLOS EDUARDO FELIX e SERGIO FELIX NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que,
na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem que “
a vitima, ainda que não fosse "marinheiro de primeira viagem", desconhecia o local para onde, pela primeira vez, faria aquela entrega de produtos
”, sendo certo que “
SE HOUVESSE A ADEQUADA E NECESSÁRIA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, o mesmo jamais teria se acidentado, posto que cabe à Mineradora traçar os respectivos planos de trânsito das vias internas sob sua responsabilidade
”.

Afirmam que “
a empresa de mineração desrespeitou inúmeras normas atinentes à sua atividade, dentre elas, a adequada e perfeita sinalização de suas vias
” e que “
as recorridas, inequivocamente, atraíram, chamaram para si a responsabilidade sobre a conservação e sinalização da via
”, demonstrando a existência do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano causado.

Concluem que “
a alegação das recorridas no sentido de que não há qualquer nexo de causalidade entre sua omissão e o resultado danoso não faz sentido algum. Ora, transporte de produtos utilizados exclusivamente para uso em explosivos na mina, em estrada ou via de circulação de veículos, privada e sem a devida e adequada sinalização, configuram a ausência de cuidados necessários no local do acidente, o que caracteriza o nexo direto ou indireto no que tange ao acidente, aplicando-se a regra do artigo 47 do Dec. Lei 227/67, além da aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na inicial. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da culpa concorrente, com a distribuição equânime de suas consequências.

Contrarrazões apresentadas por INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA – EPP (Id. 169325383, p. 116/127), SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A. (Id. 169325383, p. 128/157), incorporada pela empresa Jacobina Mineração e Comércio Ltda., MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (Id. 169325383, p. 158/164) e MINERAÇÃO APOENA S.A. (Id. 169325383, p. 165/170).

A Procuradoria Geral de Justiça indicou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 169325394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LUIZA AGOSTINHO DE CASTRO FELIX, BRUNA LETÍCIA FÉLIX, CLAYTON FÉLIX, CARLOS EDUARDO FELIX e SERGIO FELIX NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro que, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos.

A parte Autora/Apelante é composta pela viúva e filhos de Eduardo Félix, motorista, falecido em 23/06/2008 em decorrência de acidente de trânsito.

Segundo consta na exordial, o caminhão conduzido pelo
de cujus
, contratado pela empresa Inovar Transporte e Logística LTDA para realizar entrega de produtos à Mineradora Santa Elina, não teve força suficiente para transpor a via íngreme e desprovida de qualquer sinalização que dá acesso à mineradora, vindo a derrapar e cair em uma ribanceira, ocasião em que seu condutor, preso às ferragens, morreu carbonizado.

Premissas em mesa, passo à análise do recurso, iniciado pelas preliminares suscitadas pelas demandadas/Apeladas em sede de contrarrazões.

Pois bem.

·

PRELIMINARES

INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA – EPP defende sua ilegitimidade passiva para a causa, visto que “
não exercia nenhum tipo de relação jurídica de controle com o de cujus, além de que o automóvel, como já comprovado, não era de sua propriedade
”, tendo sido acidente ocasionado pela falta de diligência tanto da mineradora Recorrida quando pelo próprio falecido.

Em que pesem as alegações da empresa de transporte, a questão já foi decidida por esta Câmara Julgadora quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento n. 1002780-54.2016.811.0000, em acórdão transitado em julgado em 09/10/2017, que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE) - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CONTRATANTE – INTERESSE ECONÔMICO NO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016).

Como se vê da própria ementa do aresto, por ocasião do julgado restou assentado que, diante da existência de interesse econômico, tanto a tomadora do serviço quanto a empresa de transporte de cargas devem responder, de forma solidária, perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.

Logo, já tendo este Órgão fracionário reconhecido a legitimidade questionada, razão não há para alteração da questão já decidida, sendo certo que a discussão acerca da culpa e dinâmica do acidente constitui matéria de mérito, a ser com ele analisada.

Prosseguindo, MINERAÇÃO SANTA ELINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. aponta a indevida inovação da lide, pois demanda foi ajuizada “
sob o fundamento de que a Recorrida deveria ter disponibilizado um trator-reboque para auxiliar o veículo do de cujus na subida íngreme do ponto em que aconteceu o acidente
”, ao passo que as razões recursais são baseadas na “
suposta responsabilidade da manutenção da estrada, que segundo os Recorrentes, estaria inadequada, bem como, pela falta de sinalização
”.

Sem razão.

Da simples leitura da exordial verifica-se que a ausência de sinalização adequada da via foi apontada, em mais de uma oportunidade na peça, como geradora do nexo causal do acidente, de forma que a ênfase no ponto dada nas razões recursais como fundamento para a reforma da sentença não se traduz em inovação recursal, porquanto evidentemente inserida dentro do contexto da lide.

A seu turno, MINERAÇÃO APOENA S.A. aponta que a sentença “
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Mineração Santa Elina Indústria e Comércio, e, que a única empresa que exploração a atividade mineral na época dos fatos era a litisconsorte Serra da Borda Mineração e Metalurgia S/A
”, devendo o mesmo raciocínio ser aplicado a sua pessoa.

Cabe anotar que a ilegitimidade passiva da mineradora em tela já havia sido reconhecida quando da decisão de saneamento do feito, datada de 10/10/2016 (Id. 169325382, p. 92/93), que determinou sua exclusão da lide, visto que passou a operar no local cerca de dois anos após ocorrência do acidente, ponto no qual não houve insurgência recursal pelas partes.

Deveras, na sentença foi analisada somente a ilegitimidade da Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A. por se tratar da única preliminar da espécie ainda pendente de apreciação, tendo sido assim reconhecida, pois demonstrado que ela não estava exercendo qualquer atividade no local à época dos fatos, mas sim a empresa Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.

Nesse particular, cumpre pontuar que, além de evidente tanto a ilegitimidade passiva da empresa que não atuava no local no data dos fatos (Mineração Santa Elina Indústria e Comércio S.A.) quanto daquela que somente passou a funcionar no lugar após o acidente (Mineração Apoena S.A.), não há nas razões do apelo qualquer impugnação específicas às citadas preliminares reconhecidas pelo julgador singular, limitando-se a parte Recorrente a postular pela condenação inespecífica das “recorridas”.

Logo, seja pela ausência de nexo de causalidade em relação as mineradora em tela, seja pela ausência de impugnação específica quando à ilegitimidade passiva anotada na sentença, de se concluir que a matéria meritório e eventual condenação deve ser restringida apenas às empresas INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA – EPP e SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A. (atual Jacobina Mineração e Comércio Ltda.).

Feitas tais considerações, passo à análise do mérito recursal.

·

MÉRITO

Adentrando ao aspecto meritório da lide, infere-se que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao argumento de ocorrência de culpa exclusiva da vítima.

Para tanto, anotou que o
de cujus
, motorista profissional há quase 4 anos, e conduzindo um veículo de 27 toneladas, tentou percorrer sozinho o aclive para chegar à mina quando “
deveria ter previsto, tendo em vista sua profissão, que o caminhão que estava conduzindo, ante o peso da carga, não conseguiria percorrer o tal trecho
”.

Com a devida vênia ao julgar singular, não parece razoável concluir pela culpa da vítima, de modo exclusivo, com base na mera presunção de que ele deveria ter antevisto que não conseguiria percorrer o trecho, notadamente quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ele já havia feito o percurso anteriormente e de que sequer o conhecia.

Ora, a habilitação profissional dos condutores não pode, por si só, constituir fator para eximir a obrigação dos responsáveis pela via quanto à sua adequada sinalização, como forma de prevenir acidentes, como o ocorrido.

Com efeito, as fotografias colacionadas nos Ids. 169325373, p. 19/27 e 169325374, p. 1, bem como aquelas presentes no relatório de acidente apresentado pela mineradora Serra da Borba (Id. 169325378, p. 17/23), indicam a ausência de qualquer sinalização na via quanto às suas condições e/ou necessidade de auxílio de rebocador para sua transposição.

Anota-se que o trecho de estrada em questão estava, à época dos fatos, sob a responsabilidade direta da mineradora, como por ela mesmo reconhecido em sua contestação e onde, inclusive, havia instalado uma guarita.

Corroborando tal situação, extrai-se do ofício expedido pela Prefeitura Municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, em resposta à solicitação do Juízo, que “
No que se refere a manutenção e sinalização da estrada, ,a responsabilidade é da mineradora que explora a Serra da Borda, mesmo porque o prolongamento da referida estrada foi realizado às expensas da mineradora, para fins exclusivos de atendimento industrial da empresa
” (Id. 169325382, p. 355/356).

Outrossim, embora a oitiva das testemunhas tenha indicado que era praxe o motorista contratado pela transportadora (Inovar Transportes e Logística) ser orientado a aguardar o reboque fornecido pela mineradora para auxiliar na subida da serra, inexiste prova de que tal orientação tenha sido efetivamente transmitida à vítima.

Inobstante, certo é que o costume local não pode se sobrepor a necessidade de afixação da devida sinalização nas vias de rolamento como forma de evitar acidentes por aqueles que lá trafegarem, tendo sido a colocação de placas e adoção de outros mecanismos de segurança providenciados pela mineradora somente após o sinistro.

Nesse contexto, à luz dos elementos dos autos, compartilho do entendimento exposto no parecer apresentado pelo Ministério Público em primeiro grau de jurisdição (Id. 169325383, p. 54/61), no sentido de que a negligência da mineradora “
foi a propulsora do ato ilícito que culminou na ocorrência do evento danoso que ceifou a vida de Eduardo Félix, tanto é que, somente após a ocorrência do acidente, foi que a empresa criou normas de segurança — colocação de placas, criação de formulário, etc
”, e de que “
a outra requerida, qual seja, Inovar Transportes e Logística LTDA, contratou, como afretadora, os serviços de transporte de carga oferecidos pela requerida Mineradora Santa Elina, restando, assim, caracterizada a sua responsabilidade solidária pelo evento danoso, tendo em vista que o acidente de trânsito ocorreu quando o veículo estava a serviço daquela
”.

Assentadas tais premissas, a título de reparação pelos prejuízos causados, pleiteia a parte Autora/Apelante a indenização por danos morais e materiais, estes últimos consubstanciados nos danos emergentes referentes a perda do caminhão e da carreta de propriedade da vítima, totalmente destruídos no acidente, e no pensionamento mensal devido a seus familiares.

Ora, é
indiscutível o significativo abalo moral sofrido pela viúva com a perda do marido e dos filhos com a perda do pai, de forma violenta e repentina em decorrência do acidente em debate, sendo devida a correspondente
reparação a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse viés, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ao todo, encontra-se adequada à luz do caso em tela e aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA NÃO SINALIZADA. QUEDA DE MOTOCICLETA. APELO DO RÉU. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS EVIDENTES. APELO DA AUTORA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL. INDEVIDA. PERÍCIA MÉDICA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 4.
Para fixar o quantum indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
. (...) (N.U 1005623-79.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
(destaquei)

Em relação aos danos materiais, na modalidade danos emergentes, verifica-se que inexiste nos autos qualquer comprovação nos autos de propriedade do falecido em relação ao caminhão da marca Volvo envolvido no acidente, de modo que, não comprovada a titularidade do veículo, descabe pleitear a indenização correspondente.

Em verdade, consta do caderno processual tão somente cópia da autorização para transferência da carreta, preenchida pelas partes, noticiando a aquisição do bem pelo
de cujus
, em agosto de 2007, pelo valor de R$ 30.000,00 (Id. 169325373, p. 16).

Anota-se que, como afirmado na própria inicial, o valor da carreta, à época do acidente, quase um ano após sua aquisição, era de cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) sendo este valor, pois, que deve ser tomado como base para a indenização pleiteada.

Por derradeiro, quanto ao pensionamento mensal,
pacificada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE - CONFIGURAÇÃO – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO - DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte. A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos.
Logo, deve ser mantida a pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade
.
O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.-

(N.U 1000389-76.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
(destaquei)

Destarte, de rigor a fixação do pensionamento mensal em favor da
viúva, até a data em que a vítima completaria 61 anos de idade, tal qual pleiteado na exordial, bem como de seus filhos até o momento em que completarem 25 anos de idade, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – SOLIDARIEDADE ENTRE A SEGURADORA E A SEGURADA – LIMITAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES AO VALOR DA APÓLICE – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM ROTATÓRIA DEVIDAMENTE SINALIZADA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELO AUTOMÓVEL DA EMPRESA REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA ÀS CAUTELAS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPOSTA PELA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL de “PARE” – RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL AOS FILHOS – DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ATUALIZAÇÃO DO PENSIONAMENTO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DEDUÇÃO DO DPVAT – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.” (STJ. AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014)
(...) (N.U 0024280-91.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)
(destaquei)

Quanto ao valor devido, certo é que deve ele corresponder ao valor da remuneração percebida pela vítima, decotada a fração de 1/3 correspondentes às despesas que teria com a própria subsistência.

No caso em tela, defende a parte Recorrente que o
de cujus
auferia renda mensal média no importe de R$ 5.699,50, conforme tabela dos últimos fretes contratados apresentada na peça inicial.

Ocorre que da referida tabela é possível verificar que havia períodos em que nenhum frete foi realizado no mês, visto que alguns fretes contratados possuem intervalor de alguns meses entre si, tendo a parte Autora buscado valores que remontam a mais de doze meses anteriores ao acidente para composição do montante.

Ademais, os valores indicados para os fretes referem-se ao valor bruto contratado, do qual seriam descontadas as despesas inerentes ao exercício da atividade, a exemplo do gasto com combustível, a indicar que a renda mensal média indicada não confere com a realidade.

Deveras, com base na tabela apresentada, considerando os doze meses anteriores ao acidente, ocorrido em 23/06/2008, infere-se que a renda bruta da vítima seria de cerca de R$ 4.135,00, quantia que, descontado 1/3 referente às despesas com a vítima, é reduzida para R$ 2.756,50.

De tal montante devem ainda ser deduzidas as despesas com o exercício da atividade profissional, a indicar que o
de cujus
percebia quantia líquida de cerca quatro salários mínimos vigentes à época dos fatos, devendo este ser o parâmetro para o pensionamento pleiteado.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar as empresa demandadas ao pagamento de: (i) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos Autores,

cuja correção será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); (ii) 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de dano material (dano emergente), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1%, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo e (iii) pensionamento mensal, no valor de quatro salários mínimos vigente na data do óbito, até o momento em que a viúva completar 61 anos de idade e seus filho 25 anos idade.

Como corolário lógico, sagrando-se a parte Autora/Apelante vencedora da demanda, e tendo sido todos os seus pedidos reconhecidos, ainda que em montantes inferiores aos pleiteados, determino a inversão do ônus sucumbencial, condenando as demandas à integralidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025